Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726209-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MORAIS DA SILVA AGRAVADO: THEREZINHA DE MARIA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento acostado ao ID 49379217, em sede de contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora